Tribunal: TJDFT
Processo: 0737096-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737096-70.2022.8.07.0000 Agravante(s) Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. Agravado(s) Stalin Moura Miranda Silva Relator(a) Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator(a) Eventual Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 139588576 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida por Stalin Moura Miranda Silva em desfavor da agravante, processo n. 0712183-12.2022.8.07.0004, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por STALIN MOURA MIRANDA SILVA, representado(a) por sua companheira, MARIANA RIBEIRO SILVA MOURA MIRANDA, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 12/10/2022, foi internado(a) no HOSPITAL MARIA AUXILIADORA e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Luiz Myller M. de Matos, CRM 25507. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). MARIANA RIBEIRO SILVA MOURA MIRANDA como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 40872214), a empresa agravante informa, inicialmente, ter cumprido integralmente a decisão antecipatória da tutela. Discorre sobre o cabimento do recurso e a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que faz com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. Aponta a possiblidade de dano irreparável caso mantida a antecipação da tutela, porquanto a autora não teria condições de pagar o tratamento se julgado improcedente o pedido. Reputa irreversíveis os efeitos da medida. Aduz que a decisão fere o art. 300, § 3o do CPC. Tece considerações sobre o negócio jurídico havido entre as partes e sobre as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Aponta o desacerto do pronunciamento judicial recorrido. Diz que o agravado não cumpriu o período de carência contratualmente estabelecido, bem como deixou de demonstrar a preexistência de patologia. Defende a validade das disposições pactuadas. Nega haver ilicitude em sua conduta. Brada ter agido no exercício regular de direito. Pede, ao final: Ex positis, diante da plausibilidade do direito invocado, requer a operadora de plano de saúde agravante as seguintes providências: a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada. O recurso veio instruído com guia de preparo (Id 40872215) e comprovante de recolhimento (Id 40872219). Os autos vieram-me distribuídos na condição de relatora eventual (certidão de Id 40974788). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, em que pese hipoteticamente subsumido à previsão do art. 1.015, I, do CPC. O autor, ora recorrido, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, para OBRIGAR A PARTE RÉ A AUTORIZAR A INTERNAÇÃO EM UTI INDICADA À PARTE AUTORA, BEM COMO DEMAIS TRATAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), inclusive com a notificação do HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, localizado no Setor Central, Centro, Gama - DF, CEP: 72405-165, Telefone: 3203-9400, para disponibilizar o tratamento, conforme prescrição médica, diante da urgência que o caso requer e da impossibilidade de citação da parte ré em horário noturno/final de semana [...]. Em decisão proferida no plantão judicial (Id 139588576 do processo de referência) foi deferida a tutela de urgência provisória determinando que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A operadora do plano de saúde foi intimada em 13/10/2022 (Id 139666027 do processo de referência). Segundo noticiou no corpo da peça recursal, cumpriu integralmente o comando expresso na decisão liminar. O atendimento da mencionada ordem judicial, segundo indicam os elementos de convicção carreados ao agravo de instrumento, se deu na data de 13/10/2022, conforme guia de solicitação de internação de Id 40872216 p. 1. Quanto ao agravo de instrumento, foi interposto em 1o/11/2022, após a data de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência. Nesse contexto, constato haver manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a incondicional submissão à ordem liminar proferida, em caráter provisório, pelo juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la, sem que isso signifique, por óbvio, reconhecimento da procedência da pretensão inicial, uma vez que, se contestado o pedido inicial, a demanda para exame definitivo da existência do direito alegado pelo autor haverá de se desenvolver segundo o devido processo legal até exame final de mérito. O legítimo interesse em não suportar os efeitos jurídicos que advêm do descumprimento da decisão liminar concedida em favor da parte autora é o que justifica seu pronto atendimento. Nada mais. Entrementes, uma vez satisfeita a tutela liminar judicialmente decretada, necessária observância deve haver ao postulado da boa-fé, aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o art. 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Dessa forma, pelo cumprimento espontâneo da obrigação, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afetará a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte supra vício estritamente sanável, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora Eventual (art. 82, § 2o c/c art. 90, do RITJDFT)